Tribunal: TJSP
Processo: 1031924-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Princípio da causalidade. Autora que deu causa ao ajuizamento da ação e que, por isso, deve arcar com os ônus da sucumbência. Inteligência do art. 85, §10, do CPC. Recurso não provido.